Tribunal: TJDFT
Processo: 0007529-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007529-65.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ NILSON DE SOUSA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova documental (relatório subscrito por agente de polícia, comunicação de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas firmado pela vítima, certidão de nascimento da ofendida, parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes - NERCRIA), oral (declarações da vítima, de seus genitores e de seu namorado) e pericial (laudo de exame de corpo de delito - atos libidinosos e lesão corporal) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 217-A, caput c/c art. 226, II (por diversas vezes), na forma do art. 71, todos do CPB, tudo c/c Lei 11.340/2006. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas de autoria, do que resulta a aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da teses recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgRg no AREsp 1587765/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012